Tribunal: TJES
Processo: 5004256-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004256-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SCARPE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004256-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
SCARPE CEREAIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A, RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 1335654), com vistas ao esclarecimento de omissão e correção de erro material supostamente existentes no v. acórdão de ID 1149964, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO PELO MAGISTRADO NESTA FASE DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO ID
796.939
, JULGADO PREJUDICADO.

1.o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que a multa punitiva é confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse contexto, a multa aplicada no caso em tela é confiscatória, tendo em vista que ultrapassa o valor total do tributo.

2. Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco. Precedente TJES.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro (¿). (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) 6. Descabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise condicionada a prestação de caução, por meio de depósito em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, conforme decisão proferida pelo Juízo de Origem.

4. Tese vencida: mesmo que se tratasse de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma discriminada, inclusive por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando estamos a tratar na origem de mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação, o que não importará maiores prejuízos ao Estado. Recurso conhecido e desprovido.

5. Agravo interno do ID 796.939, julgado prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SCARPE CEREAIS LTDA
(ID 889689) contra r.decisão (fls. 42/48, ID 889693) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação
Anulatória
,
com pedido de Tutela Provisória de Evidência
, ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória, determinando que o
ora Embargante suspenda a exigibilidade da multa punitiva no montante que ultrapassar 100% do tributo devido
relativo aos Autos de Infração nº 5.071.487-7 e 5.071.466-6, até ulterior deliberação.

Conforme se verifica dos autos, o r. acórdão conheceu do recurso e deu-lhe provimento,
suspendendo a integralidade do crédito tributário em discussão na origem
.

Por sua vez, o referido acórdão é neste momento, alvo de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
(ID 1335654).

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 06 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2022 às 16:17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41728306052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
500
4256-04.2020
.8.08.00
00

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SCARPE CEREAIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 1335654), com vistas ao esclarecimento de omissão e correção de erro material supostamente existentes no v. acórdão de ID 1149964, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO PELO MAGISTRADO NESTA FASE DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO ID
796.939
, JULGADO PREJUDICADO.

1.o Excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que a multa punitiva é confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse contexto, a multa aplicada no caso em tela é confiscatória, tendo em vista que ultrapassa o valor total do tributo.

2. Este Egrégio Tribunal já definiu que o deferimento de tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao contribuinte, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco. Precedente TJES.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que: As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos II e V do Art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro (¿). (REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) 6. Descabe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em análise condicionada a prestação de caução, por meio de depósito em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, conforme decisão proferida pelo Juízo de Origem.

4. Tese vencida: mesmo que se tratasse de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma discriminada, inclusive por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando estamos a tratar na origem de mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação, o que não importará maiores prejuízos ao Estado. Recurso conhecido e desprovido.

5. Agravo interno do ID 796.939, julgado prejudicado.

6. Recurso conhecido e provido.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
SCARPE CEREAIS LTDA
(ID 889689) contra r.decisão (fls. 42/48, ID 889693) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação
Anulatória
,
com pedido de Tutela Provisória de Evidência
, ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
, deferiu em parte o pedido de concessão de tutela provisória, determinando que o
ora Embargante suspenda a exigibilidade da multa punitiva no montante que ultrapassar 100% do tributo devido
relativo aos Autos de Infração nº 5.071.487-7 e 5.071.466-6, até ulterior deliberação.

Conforme se verifica dos autos, o r. acórdão conheceu do recurso e deu-lhe provimento,
suspendendo a integralidade do crédito tributário em discussão na origem
.

Por sua vez, o referido acórdão é neste momento, alvo de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo
(ID 1335654).

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Passo a me manifestar.

Alega o embargante que o
decisum
objurgado contém
omiss
ão
e erro material
com relação a argumentação apresentada nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Deste modo, para fins de prequestionamento, requer seja sanada a alegada omissão quanto a legitimidade da “
atividade administrativa consistente na averbação da CDA para exclusão de parcela de tributos ou acessórios (inclusive multas) quando tal

depender de mero cálculo, de modo a adequar o valor do título aos limites estabelecidos por ordem judicial
”.

Isto buscando o amparo de sua tese quanto “
a
possibilidade de o Poder Judiciário reduzir as multas fiscais impostas pela Administração Tributária
(...
)
analisada pelo Plenário do STF no julgamento do RE 55.906-SP, relatado pelo Ministro Luiz Gallotti.
” Em suas alegações “
o
Tribunal decidiu que é legítima a redução de multa fiscal pelo Poder Judiciário, dentro dos critérios fixados pela legislação tributária, para evitar a sua irrazoabilidade e ‘dar ao litígio a solução mais justa’
."

Acrescentou ainda que o “
entendimento foi consolidado pelo STF em inúmeros outros precedentes. No RE 57.904-SP, relatado pelo Ministro Evandro Lins e Silva, por exemplo, assentou o STF que ‘pode o Judiciário, atendendo às circunstâncias do caso concreto, reduzir a sanção excessiva, aplicada pelo Fisco’.
”

Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, não se verifica, no caso, vícios que justifiquem o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo
a quo
, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

Muito embora em seus pedidos tenha requerido a correção de
erro material
, não resta claro em que momento o embargante vislumbra tal vício.

Destaca-se ainda, que a
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3
a
Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois esta Colenda Câmara Cível enfrentou, como visto, adequada e suficientemente as questões fulcrais da demanda, devidamente fundamentando suas conclusões.

Assim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço trata-se na verdade de prequestionamento, para que seja o tema levado à apreciação dos Tribunais Superiores.

É sabido que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário das afirmações do embargante, não se verifica, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o r. acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o provimento do recurso, sem apresentar contradição interna, que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto a ser legítima a suspensão da totalidade do crédito tributário em discussão na origem, ainda que o posicionamento do embargante seja diverso.

É certo que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço”. “2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15. [...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível, 0039835-07.2012.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Registro, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2022 às 16:17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41728506052022
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
500
4256-04.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
SCARPE CEREAIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
SUSPENS
ÃO

INTEGRAL
DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
MULTA CONFISCATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PARA AVERBAÇÃO NA CDA PARA EXCLUSÃO DE PARCELA DO TRIBUTO.
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1.
M
uito embora
a Embargante tenha
buscado

esclarec
er
omiss
ão e correção de erro material supostamente existentes na

d
ecisão proferida no Agravo de Instrumento
que acompanha estes autos,

necessário reafirmar que o acórdão embargado f
o
i
claro

em seus fundamentos.
Ademais não restou claro em que momento o embargante vislumbrou erro material.

2.
Alega omissão por não esclarecer se é legítima a “
atividade administrativa consistente na averbação da CDA para exclusão de parcela de tributos ou acessórios (inclusive multas) quando tal

depender de mero cálculo, de modo a adequar o valor do título aos limites estabelecidos por ordem judicial
”.

3.
O acórdão justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo
a quo
, ante a tese defendida, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

4.
Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço trata-se na verdade de prequestionamento, para que seja o tema levado à apreciação dos Tribunais Superiores.

5.
Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

6
.
Contudo, ao contrário das afirmações do embargante, não se verifica, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

7
.
O r. acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o provimento do recurso, sem apresentar contradição interna, que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto a ser legítima a suspensão da totalidade do crédito tributário em discussão na origem, ainda que o posicionamento do embargante seja diverso
.

8.
O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

9
.
Recurso

CONHECIDO
e
NÃO
PROVIDO

sem efeitos infringentes
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.